Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, baseado na falha da prestação do serviço educacional, consubstanciada na suposta cobrança vexatória de valores indevidos relativos a mensalidades em atraso.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço de promoção educacional, consistente no envio equivocado de boleto, sem referência ao curso de nutrição contratado. Nada obstante, o caso não projeta odiosos reflexos à psique da recorrente, não sendo os fatos suficientes a vilipendiar seus direitos de personalidade.
5. Com efeito, não há qualquer indício de ameaças à integridade psicológica da recorrente, tampouco existe prova de que foi exposta a ridículo ou a constrangimento. De mais a mais, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos extrapatrimoniais, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021. Dessa forma, no particular, não há que se falar em cobrança vexatória, pois o mero envio de e-mails de cobranças equivocadas, sem o respectivo pagamento, tal como pontuado, não é capaz de erigir uma indenização por direito moral.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 27546170, 27546168 e 27546169.